Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DADOS CADASTRAIS E CONTRATUAIS FORNECIDOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que, reconhecendo a culpa concorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: restituir ao autor o valor de R$26.329,77, referente à metade do prejuízo sofrido; e pagar ao autor o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da instituição financeira; (ii) chamamento de terceiro ao feito; (iii) falha nos serviços bancários prestados; (iv) culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro; (iii) direito do autor ao ressarcimento do valor pago pelo boleto falso; e (v) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 71930202), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela contratação de empréstimo financeiro é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil, em face da alegada fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
5. Chamamento ao processo. A formação do litisconsórcio passivo necessário ocorre quando não há opção senão o chamamento ao processo daquele que é interessado e legítimo para figurar no polo da demanda, a fim de suportar os efeitos da condenação, seja por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (Art. 114 do CPC). No caso, o boleto foi emitido para quitação de empréstimo bancário firmado com a ré, cabendo a esta demonstrar a inexistência de falha no serviço prestado. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E todos os participantes da cadeia de consumo respondem, de forma solidária, pelos danos causados ao consumidor (arts. 7.o. parágrafo único, do CDC).
7. O contexto probatório indicou que o autor, na intenção de quitar financiamento de veículo, acessou suposto site da ré e foi direcionado para conversa de WhatsApp. E embora tenha percebido que o número não era o mesmo indicado no site da ré (ID 71929796 - Pág. 2), o autor deu início à negociação, recebeu boleto e pagou a quantia de R$52.659,54 (ID 71929803/71929805). Posteriormente, constatou que foi vítima de fraude e comunicou o ilícito à instituição financeira e à autoridade policial (ID 71930159/71930160 e 71930163).
8. Inexiste qualquer indicativo de que o autor acessou o site oficial da instituição financeira e, por intermédio dele, foi direcionado para o WhatsApp. Os prints das mensagens do aplicativo revelam que o autor forneceu seus dados pessoais e contratuais para o início das tratativas, como CPF, número de parcelas do financiamento, valor da parcela e número de parcelas pagas, informações dispensáveis, caso a negociação fosse conduzida pela instituição financeira (ID 71929803 - Pág. 2/3).
9. Ademais, o comprovante de pagamento do boleto falsificado indica que o boleto foi emitido pelo Banco C6, em benefício de “CENTRAL DE P4GAM3NT0S F IN LTDA_1", ou seja, recebedor e CNPJ diversos da ré, circunstâncias facilmente perceptíveis e que não impediram que o autor providenciasse o efetivo pagamento, independentemente de confirmação da legitimidade do boleto (ID 71929804/71929805).
10. Por conseguinte, não é possível deduzir que a ré tenha contribuído para a fraude perpetrada, porquanto não evidenciada qualquer falha no serviço prestado pela ré. Ao contrário, o próprio autor forneceu seus dados pessoais e contratuais, afastando o argumento de que foram captados pelo estelionatário do sistema bancário (ID 68892659), de forma que a culpa exclusiva do autor afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos materiais (artigo 14, §3o, II, do CDC). No mesmo sentido: Acórdão 1954609, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; Acórdão 1600010, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2022; Acórdão 1954609, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; Acórdão 1600010, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2022.
11. De igual forma, a ré não é responsável pela indenização extrapatrimonial reclamada e o fato não violou atributos pessoais do autor. No mesmo sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, j. 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso de STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso do autor AILTON BISPO DOS SANTOS JUNIOR prejudicado.
13. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno AILTON BISPO DOS SANTOS JUNIOR ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o e 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954609, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1600010, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2022; TJDFT, Acórdão 1954609, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1600010, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2022; TJDFT, Acórdão: 1879847, Terceira Turma, j. 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral; TJDFT, Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e TJDFT, Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.